Tribunal: TJSP
Processo: 2216721-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de multa cominatória por descumprimento de determinação judicial – Decisão que entendeu ser devida a multa, reduzido o valor de R$ 185.731,37 para R$ 50.000,00 – Inadmissibilidade – Hipótese em que, a multa foi fixada por este colegiado, em sede de tutela antecipada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de multa cominatória por descumprimento de determinação judicial – Decisão que entendeu ser devida a multa, reduzido o valor de R$ 185.731,37 para R$ 50.000,00 – Inadmissibilidade – Hipótese em que, a multa foi fixada por este colegiado, em sede de tutela antecipada (AI 2051084-21.2014.8.26.0000) – Questão não impugnada especificamente pelas executadas – Decisão reformada para manter a multa diária estipulada inicialmente – Recurso provido.